Tribunal: TJES
Processo: 5013990-29.2024.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Pagamento
Data de julgamento: 2025-04-16

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013990-29.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FLAVIA ZANOTELI RAMOS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5013990-29.2024.8.08.0035

RECORRENTE: FLAVIA ZANOTELI RAMOS

RECORRIDO: MUNICIPIO DE VILA VELHA

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dra. MARIANA LISBOA CRUZ

EMENTA. RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA. ALUGUEL SOCIAL. DEFERIMENTO ANTERIOR DO BENEFÍCIO EM MEDIDA PROTETIVA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
FLAVIA ZANOTELI RAMOS
em face do
MUNICIPIO DE VILA VELHA,
aduzindo a requerente que convivia com o Sr. Gilberto Lima Ramos e seus cinco filhos menores, no bairro Rio Marinho, em Vila Velha-ES. Informa que estava sofrendo agressões, quando então ingressou com Medida Protetiva (proc. 0003301-45.2023.8.08.0035), momento em que foi solicitada a concessão de aluguel social. Informa que o requerido não atendeu a determinação, ao argumento de que inexiste regulamentação na Lei Municipal nº 6.546/2021. Busca, assim, seja cumprida a determinação de concessão do aluguel social.

Em contestação (ID 11155642), o requerido informa que a autora não cumpriu os requisitos que autorizam o pagamento do referido aluguel.

A sentença (ID 11155652) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“À vista do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO, em razão da ausência do interesse de agir, pois os pedidos aqui perseguidos foram deferidos em processo diverso (0003301-45.2023.8.08.0035), nos termos do art. 485, inc. VI do CPC
”.

Irresignada, a autora interpôs Recurso Inominado (ID 11155655), por meio da Defensoria Pública, sustentando que seu direito já estava reconhecido anteriormente, sendo desnecessária a comprovação dos requisitos.

O demandado apresentou contrarrazões (ID 11155658), pugnando pela manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo à recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando o conjunto fático probatório dos autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

No caso em tela, observo que a autora ingressou com a Medida Protetiva nº
0003301-45.2023.8.08.0035, alegando estar sendo agredida pelo seu ex companheiro, Sr. Gilberto Lima Ramos. O pedido foi analisado e prolatada decisão nos seguintes termos (ID 11155429):

“Desta forma, com espeque no art. 23 incisos V e VI da Lei 11.340/06 (Lei Maria da Penha), DETERMINO:

1- Serve a presente como OFÍCIO para a SEMAS (Secretaria Municipal de Assistência Social) de Vila Velha-ES, para inclusão da ora ofendida FLAVIA ZANOTELI RAMOS - CPF: 108.723.277-52, no prazo de 05 (cinco) dias, no programa de auxílio-aluguel, guardadas as devidas análises quanto a fixação de valor em relação à situação de vulnerabilidade social e econômica, pelo prazo de 06 (seis) meses”.

Infere-se que o direito da autora já estava garantido nos autos da MP nº
0003301-45.2023.8.08.0035. O requerido não cumpriu a decisão alegando que o direito não estaria elencado na Lei Municipal nº 6.546/2021. No entanto, conforme muito bem esclarecido pelo magistrado de piso, tal fato deve ser informado ao
juízo criminal
que tem competência para dar efetividade à medida e não mediante o ajuizamento de uma nova ação. Reitero – o pedido já foi concedido, restando apenas sua execução.

Assim, tenho o mesmo posicionamento de que falta interesse de agir à autora.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e do art. 46 da lei 9099/95.
CONDENO
a Recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 55, “caput”, da Lei nº 9.099/95, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 28 de novembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)